Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-60.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator